Tribunal: STF
Processo: ARE 1464454
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TERAPEUTA OCUPACIONAL. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS PREVISTA NA LEI 2.669/2012 DO ESTADO DO TOCANTINS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ARTIGO 22, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 30 (TRINTA) HORAS PREVISTA NA LEI FEDERAL 8.856/1994. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERAPEUTA OCUPACIONAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 30 HORAS. LEI FEDERAL Nº 8.856/1994. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.” (Doc. 9, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Tocantins foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Tocantins apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18 e 25 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “aos Estados Federados é constitucionalmente assegurada a autonomia político-administrativa para instituir o regime jurídico de seus servidores, bem como para regulamentar as peculiaridades necessárias ao bom funcionamento do serviço público que lhe é próprio” (Doc. 13, p. 3). Alega que “a Lei nº 8.856/94, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional em 30 horas semanais, trata-se de regra geral que não vincula ou se sobrepõe ao regramento estadual específico trazido pela Lei 2.669/12, que fixou a jornada em 40 horas semanais” (Doc. 13, p. 5). Salienta que “o princípio da vinculação ao edital do concurso público é consequência dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e a Constituição Federal e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos” (Doc. 13, p. 5), haja vista que “a recorrida, ao se submeter ao certame, possuía pleno conhecimento acerca da jornada de trabalho para o cargo pretendido, que por sinal encontra-se em consonância com a Lei nº 2.669/12, que, como já demonstrado, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo nesse Estado” (Doc. 13, p. 6).



    Marina Vila Real Sidião apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Vice-Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por suposta deficiência da preliminar de repercussão geral (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual se aplica aos servidores do Estado do Tocantins, profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, as disposições da Lei 8.856/1994, que regulamenta, no âmbito federal, as respectivas profissões. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, por ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758.227-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2018. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (RE 1.095.728-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/10/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.266.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/03/2021, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido não divergiu do entendimento desta Suprema Corte sobre a matéria. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente